Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, tem-se por prejudicado o agravo interno.
2. A Lei n. 13.043/14, vigente desde 13.11.2014, conferiu nova redação aos artigos 9o, inciso II, e 16, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, para incluir o seguro garantia como meio idôneo para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal e viabilizar a oposição de embargos à execução.
3. Além do mais, na linha da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal, é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
4. Foi justamente nesse sentido que a autora do feito originário deduziu pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, aduzindo, em suma, que não poderia ficar à mercê do ajuizamento da execução fiscal pelo Distrito Federal, já que necessitava renovar a certidão negativa de débitos, ou mesmo obter a certidão positiva com efeito de negativa, para dar continuidade regular às suas atividades.
5. Diante desse cenário, sobreveio aos autos originários, na condição de terceiro interessado, sociedade empresária concessionária e revendedora dos veículos fabricados pela autora, ofertando seguro garantia emitido em nome próprio em substituição à apólice apresentada pela autora.
6. A despeito da concordância da sociedade devedora em relação ao pedido de substituição do seguro garantia apresentado pela empresa interessada, não há nos autos qualquer elemento que recomende tal providência, tendo o Fisco, inclusive, se manifestado contrariamente ao pleito.
7. A agravante não é titular da relação jurídica em discussão na origem, suportando apenas reflexamente as consequências da autuação promovida pelo Fisco em desfavor da autora, motivo pelo qual não lhe afigura como direito potestativo a substituição da garantia voluntariamente apresentada pela real devedora, sob pena de se caracterizar verdadeiro fenômeno da substituição processual, que não é o caso dos autos.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.